Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-03.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001574-03.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 084.261.574-16 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VILELA DA SILVA - CPF: 055.825.184-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA AMEAÇA POR TER OCORRIDO EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS COERENTES DA VÍTIMA – AMEAÇA DE MORTE – EXPRESSÃO VERBALIZADA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO - IRRELEVÂNCIA – RISCO CONCRETO EM MAL FUTURO – TIPICIDADE DELITIVA NÃO EXCLUÍDA – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA OU MAL-ESTAR RETRATADA – JULGADO DO TJMT – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, INFORMANTES E POLICIAIS – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato da ameaça ter sido proferida em seguida a discussão não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando os atos voluntários da vítima de procurar proteção, requerer medidas protetivas e representar o apelante retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida (TJMT, Ap 0005587-98.2017.8.11.0042).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, Ap 0002381-87.2017.8.11.0006).

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
” (TJMT, Ap no 0000185-24.2019.8.11.0088).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001574-03.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JOSE CARLOS VILELA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE no 0001574-03.2019.8.11.0037), que o condenou por ameaça e descumprimento de medidas protetivas no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 110535951).

O apelante sustenta que: 1) “
as ameaças foram perpetradas durante uma acalorada discussão do casal
”, de modo que o fato seria atípico; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 110535956).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110535960).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Descumprimento de medidas protetivas e ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva. 1) Requestada absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no. 11.340/06), face à insuficiência de provas acerca da sua prévia ciência da vigência das cautelares de proteção em prol da sua ex-companheira, em homenagem, sobretudo, aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - “Demonstrado nos autos que o acusado, ciente da decisão que decretou medidas protetivas em favor da vítima, descumpriu a determinação judicial, a condenação pela prática do delito do art. 24-A, da Lei no 11.340/06 é medida de rigor.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.20.001382-1/001). 2) Almejada absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), sob a alegação de que o fato é atípico, já que as ameaças foram perpetradas durante uma acalorada discussão do casal, circunstância que retira sua credibilidade – Inconcessibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade - “A promessa de mal injusto, futuro e grave, se idônea, basta para configurar o delito de ameaça, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, injusto e grave, bastando, assim, a vontade livre e consciente de provocar temor na vítima. Também é desnecessário que a ameaça seja proferida em ânimo calmo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0216.17.004836-9/001) – Pelo desprovimento do apelo
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 111784469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 10 de março de 2.019, per volta das 15h40min, no interior da residência localizada na Rua Silvio Ometto, n. 299, Centro Leste, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e ameaçou a ex-companheira Jeane Maria da Conceição, por palavras e com o emprego de uma faca, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA como incurso nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas "a” (motivo torpe) e "f”; na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 110503970)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“De igual forma, a autoria delitiva restou plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas colhidos durante a instrução, senão vejamos.

Em juízo, a ofendida relatou que: [...]

No mesmo sentido é a declaração de José Francisco Salvador, genitor da ofendida [...]

A testemunha Andressa Gonçalves Reis declarou em juízo [...]

O acusado, por sua vez, negou a ameaça de morte e disse que apenas chegou à residência com o filho mas que não chegou a entrar. Alegou que o que tinha no bolso era um canivete e não uma faca, bem como sabia das medidas protetivas (registro audiovisual – fls. 77).

Conforme se observa, a vítima foi firme e coerente em suas declarações, as quais foram ratificadas em juízo pela prova testemunhal.

Posto isto, verifico que inobstante a negativa de autoria, concluo que a versão apresentada pelo denunciado é isolada e não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos, de forma que sua condenação é medida que se impõe. [...]

Dessa forma, amplamente demonstrado que no dia 10 de março de 2019, por volta das 15h40min no interior da residência localizada na Rua Silvio Ometto, n. 299, bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca, teria o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçado sua ex companheira, Jeane Maria da Conceição com emprego de uma faca e por palavras suficientemente várias a ensejar temor e medo à vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

Do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006. [...]

Consiste em desobedecer, não atender, não cumprir a decisão judicial. O crime é punido a título de dolo consistente na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha sendo indispensável, obviamente, que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva.

O delito se consuma no momento em que o agente pratica a conduta proibida na decisão judicial.

Sobre os fatos, a ofendida relatou que tinha medidas protetivas em seu favor e que o acusado estava preso por esse motivo, visto que já havia entrado com uma faca na residência para matá-la em outra ocasião e o seu genitor lhe defendeu (registro audiovisual – fls. 77).

Ademais, como se não bastasse o acusado admitiu na oportunidade do interrogatório que tinha ciência sobre as medidas protetivas que foram aplicadas em favor da ofendida.

Sendo assim, é evidente que as provas contidas nos autos não deixam dúvidas que o réu, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas que tinha ciência que haviam sido fixadas em seu desfavor.

Com essas considerações, entendo que o contexto probatório demonstra que o réu efetivamente teve o dolo de descumprir as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, já que mesmo ciente da proibição se dirigiu até a residência da mesma, praticando, assim, o delito previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, não havendo lugar para absolvição. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o acusado EVERTON HENRIQUE MACHADO como incurso nas sanções dos delitos descritos no art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, “a” e “f” do Código Penal; e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 110535951)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Joab Evangelista dos Santos, policial militar (ID 110503971 – fls. 5), Romes Alves Campos, policial militar (ID 110503971 – fls. 8), Jeane Maria da Conceição, vítima (ID 110503971 – fls. 9) e o apelante (ID 110503971 – fls. 12/14).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jeane Maria da Conceição, vítima (ID 110535965), José Francisco Salvador, pai da vítima (ID 110535965), Andressa Gonçalves Reis, cunhada da vítima (ID 110535965) e o interrogatório do apelante (ID 110535965).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Jeane Maria da Conceição
[vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 10 (dez) anos e, na data dos fatos, estavam separados há 1 (um) ano (ID 110503970 - fls. 1/3);

-
Joab Evangelista dos Santos e Romes Alves Campos [policiais militares], na fase inquisitiva, conforme relatos da vítima, narraram que o apelante entrou na residência da vítima, a ameaçou de morte e empreendeu fuga após “
chamarem a polícia
”; ele “
foi encontrado à uma quadra do local, com pedaço de madeira nas mãos e uma faca em um dos bolsos
”; “
foi imediatamente detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis
” (ID 110503971 – fls. 5/8);

- Jeane Maria da Conceição
[vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que
o apelante invadiu sua residência; ela e seu pai mandaram ele sair; o apelante, munido de uma faca, os ameaçou de morte; ficou com medo do apelante; já possuía medidas protetivas contra ele em razão de fatos anteriores (ID 110503971 – fls. 9 e ID 110535965);

- José Francisco Salvador [pai da vítima], em Juízo, asseverou que o apelante pegou uma faca e verbalizou que matar sua filha (ID 110535965);

- Andressa Gonçalves Reis [cunhada da vítima], na fase judicial, relatou que a vítima tentava tirar o apelante de dentro da residência, quando ele “puxou a faca” e ameaçou matar a vítima (ID 110535965)

- O acusado, por sua vez, negou ter ameaçado a vítima e admitiu que tinha ciência das medidas protetivas, dentre elas, a proibição de se aproximar da vítima (ID 110503971 – fls. 12/14 e ID 110535965).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima Jeane Maria da Conceição, em ambas as fases da persecução penal, somadas aos relatos prestados, em Juízo, pelos informantes José Francisco Salvador e Andressa Gonçalves Reis, demonstram que o apelante, munido de uma faca, ameaçou matá-la.

Por sua vez, o fato da ameaça ter sido proferida em seguida a discussão não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando os atos voluntários da vítima de procurar proteção, requerer medidas protetivas e representar o apelante retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida (TJMT, Ap 0005587-98.2017.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 24.7.2019).

Não bastasse, a vítima revelou ter muito medo do apelante (ID 110503971 – fls. 9 e ID 110535965).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Para o caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
.” (TJMT, Ap 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante ao descumprimento de medidas protetivas, o apelante tinha conhecimento que não deveria se aproximar, a menos de 500m (quinhentos metros), da vítima Jeane Maria da Conceição (Código 218512/Comarca Primavera do Leste).

De outro lado, as narrativas seguras da vítima no sentido de que o apelante se dirigiu até sua residência estão confirmadas pelos depoimentos, na fase judicial, de José Francisco Salvador e Andressa Gonçalves Reis, e dos policiais militares Joab Evangelista dos Santos e Romes Alves Campos Freitas, os quais efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse quadro, evidencia-se o descumprimento da medida protetiva. Ao caso, aplicável julgado desta Câmara:

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap no 0000185-24.2019.8.11.0088, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022